Tribunal: STF
Processo: HC 210029
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 633.451/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (mais de 5 kg de maconha).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (nº 633.451). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso. Ademais, aponta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), bem como do “’privilégio’ previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas”. 



    5. A defesa requer:



    “a) Se reconheça a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, já que a confissão é constitutiva da condenação do Paciente; 



    b) Se reconheça o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ao menos em sua fração mínima (1/6), uma vez que o Paciente é absolutamente primário e não há absolutamente nenhum elemento concreto que justifique a alegação de que pertence à organização criminosa; 



    c) Com base nos itens acima, seja a pena de JULIO substituída por duas penas restritivas de direitos, em atenção ao art. 44, inciso I e §2º, do Código Penal, já que o quantum da repressão restaria inferior a quatro anos. 



    d) Subsidiariamente, caso V. Exas. não entendam pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que seja fixado regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, ao qual o Paciente já tem direito, em atenção ao art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.”



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Na hipótese de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “[...]



    Na segunda fase, não havia agravantes serem reconhecidas. No que se refere ao pleito de Júlio pela atenuante do artigo 65, III, "d", do Código Penal, compreendo-a como inaplicável à espécie. Com efeito, a versão do réu foi parcial; admitiu um enredamento recente com o tráfico (não superior a um mês, o que é desmentido pelas fotografias do caderno de contabilidade do tráfico, que reportam a registros iniciados em 24.07, ano não especificado - fls. 77/92), obtemperado por razões ligadas a imperativa carência material, não demonstrada, e, por fim, ainda se esmerou para assegurar a impunidade da corré. Por conseguinte, o relato 'udicial de Júlio, aproveitado apenas por conta do atributo da divisibilidade da confissão no processo penal (artigo 200 do Código de Processo Penal), integrou, de forma bastante mitigada, a formação do convencimento judicial na espécie, o que denota a ausência de sincero arrependimento pelo acusado e a inadequação de seu relato aos termos da Súmula n° 545 do C. Superior Tribunal de Justiça. Logo, não há que se reconhecer a citada atenuante em seu favor no caso analisado. Quanto a Juliana, refratária pessoalmente à admissão da "culpa", sequer se cogitaria de semelhantes considerações. 



    Logo, as penas, na segunda fase, restam mantidas em patamar idêntico ao das iniciais em relação a ambos os acusados. 



    Na terceira fase, não havia causas de aumento de pena, assim como de diminuição, não se podendo deferir aos réus o redutor do artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    A primariedade dos réus, tida de forma isolada, não se mostra apta para lhe afiançar o deferimento da benesse. Os requisitos do dispositivo mencionado são cumulativos, devendo ser todos preenchidos pelo condenado, a fim de que possa ser contemplado com a diminuição das reprimendas. 



    Na espécie, do quanto verificado da conjuminãncia das provas, os acusados, que jamais comprovaram o exercício de atividades lícitas, ainda que informais, restou evidente a dedicação à atividade criminosa. E não atuavam de forma "independente", mas com vinculação a organização criminosa. De fato, foram instalados em uma casa ampla, para que ali residissem, à condição de armazenarem drogas, continuamente. O próprio narcotráfico incumbia-se de arcar com os custos de aluguel, água e luz, o que é indicativo de um tendencial liame estável do casal com a célula criminosa a que pertenciam. Tais condições são corroboradas pelo interrogatório judicial de Júlio, assim como pelo testemunho judicial de Eliesdras, o qual reafirmou o conteúdo da "delatio criminis" da qual derivaram as diligências policiais. Não há como se deduzir que a malha criminosa organizada se incumbiria de prover casa, já mobiliada e estruturada, e sobretudo tamanha quantidade de drogas a dois meros neófitos, apenas casual e esporadicamente envolvidos com o espúrio mercadejo. Adicionalmente, a presença de porções individualizadas, balança de precisão e material plástico, bem como da elevada quantia em espécie encontrada no local (pouco superior a R$ 4.300,00), denotam a habitualidade criminosa dos increpados. Não se olvide, ainda, a localização do automóvel, cujo exame pericial (fls. 123/127) apontou também a existência de um esconderijo confeccionado exclusivamente para ocultação de drogas transportadas.”



    12. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. No ponto, destaco as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “No presente caso, além da exasperação da pena-base em 1/5 fundada na quantidade de droga apreendida (mais de 5kg de maconha), o envolvimento do paciente e da corré em “estrutura altamente organizada” dedicada ao tráfico de entorpecentes revela maior gravidade, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem. 



    Portanto, agiu com acerto o Tribunal de origem, não sendo possível a fixação de regime mais brando.”



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                       Relator